Tribunal: STF
Processo: RHC 54518
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE NÃO
EXPEDIDAS PRECATORIAS PARA QUE FOSSEM OUVIDAS TESTEMUNHAS ARROLADAS
NA DEFESA PREVIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, QUANTO A ESSE
FUNDAMENTO, POR CONSTITUIR REITERAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCOMPETENCIA
RATIONE FORI. MATÉRIA CUJO DESLINDE, NO CASO, ENVOLVE PROFUNDO EXAME
DA PROVA, INCABIVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO, QUANTO A ESSE
PROFUNDAMENTO, NÃO PROVIDO.